Tribunal: TJBA
Processo: 8009650-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009650-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. LITIGÂNCIA ABUSIVA. REITERAÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA JÁ RECONHECIDA. MULTA POR CONDUTA TEMERÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, em face de acórdão que reconheceu a litispendência/coisa julgada e extinguiu Mandado de Segurança impetrado por GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS. O Embargante alega omissão quanto à análise da conduta temerária do Impetrante e de seu patrono, consistente na reiteração de ações idênticas já ajuizadas anteriormente, o que configuraria abuso do direito de demandar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da litigância de má-fé; (ii) estabelecer se a conduta reiterada e deliberada de ajuizamento de ações idênticas configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, autorizando a imposição de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido incorre em omissão ao deixar de analisar a alegação de litigância de má-fé, especialmente diante de elementos que evidenciam o uso reiterado e deliberado do processo para fins abusivos, hipótese contemplada no art. 1.022, II, do CPC. A litigância de má-fé constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, quando presente abuso processual evidenciado, nos termos do art. 81 do CPC. O ajuizamento de múltiplas ações idênticas, com alegações de litispendência ou coisa julgada reconhecidas, evidencia conduta temerária e o uso do processo para alcançar objetivo ilegal, conforme arts. 80, III e V, do CPC. A Recomendação CNJ nº 159/2024 reforça a compreensão de que a proposição sistemática de ações repetitivas sobre o mesmo tema configura litigância abusiva e atenta contra a boa-fé objetiva e a cooperação processual exigidas pelo art. 5º do CPC. Verificada a prática reiterada e injustificada de ações idênticas, impõe-se a aplicação de sanção por litigância de má-fé, inclusive com imposição de multa nos termos do art. 81, § 2º, do CPC, quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, como no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009650-80.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargado GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS e como Embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça